Tribunal: TJDFT
Processo: 0015312-04.2015.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA UM RÉU E DESPROVIDO PARA OS DEMAIS.
I. CASO EM EXAME
Apelações criminais interpostas pela defesa de quatro acusados contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os pelos crimes de estelionato e falsidade ideológica. Os recorrentes sustentam, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas e a revisão da dosimetria da pena. Dois dos apelantes pleiteiam o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de interesse recursal quanto ao valor do dia-multa; (ii) definir se está caracterizada a prescrição retroativa em relação; (iii) apurar se há elementos suficientes para absolvição por insuficiência de provas; e (iv) examinar a legalidade da dosimetria da pena fixada na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Não se conhece da apelação quanto ao valor do dia-multa, por ausência de interesse recursal, uma vez que a sentença fixou o valor mínimo legal, conforme pleiteado.
Acolhe-se a prejudicial de mérito quanto à prescrição retroativa da pretensão punitiva de um dos réus, diante do transcurso de prazo superior ao previsto no art. 109 do Código Penal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença.
Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de estelionato e falsidade ideológica, revela-se inviável a absolvição por insuficiência de provas, notadamente quando a intenção de auferir vantagem indevida está evidenciada na conduta de vender bem alheio como próprio, mediante instrumento falso.
Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos.
A condenação por falsidade ideológica mostra-se adequada quando comprovada a inserção de declaração falsa em documento materialmente verdadeiro, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, sendo crime formal que prescinde de resultado naturalístico.
Mantém-se a dosimetria da pena fixada na sentença, por estar em consonância com os critérios legais e a jurisprudência dominante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso do primeiro acusado parcialmente conhecido e desprovido. Recursos dos demais apelantes conhecidos e desprovidos, exceto o do réu beneficiado com o reconhecimento da prescrição, a cujo apelo se dá parcial provimento.
Tese de julgamento:
O interesse recursal está ausente quando a sentença já contempla o pedido formulado no recurso.
É cabível o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva quando transcorrido prazo superior ao previsto no art. 109 do CP entre marcos interruptivos.
Comprovadas autoria e materialidade, é inviável a absolvição por insuficiência probatória. Dessa forma, a condenação dos réus deve ser mantida pela prática dos crimes de estelionato e falsidade ideológica em que se acham incursos.
A palavra da vítima em crimes patrimoniais tem especial relevância quando corroborada por outras provas.
A falsidade ideológica se consuma com a inserção de declaração falsa em documento autêntico, independentemente de resultado lesivo.
A dosimetria da pena deve ser mantida quando observados os parâmetros legais e jurisprudenciais.